Tribunal: TJSP
Processo: 2263090-95.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Água e/ou Esgoto
Órgão julgador: Souza Meirelles
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-04-19
Data de publicação: 2023-04-25

Ementa:
Agravo de instrumento – Contrato administrativo – Concessão de serviço público de operação do sistema de abastecimento de água e esgoto sanitário – Conversão de demanda de título extrajudicial em rito ordinário – Inadmissibilidade – Inaplicabilidade do princípio da fungibilidade recursal – Incompatibilidade entre as demandas – Demonstração do prejuízo dos trâmites processuais – Julgamento

Ementa:
Agravo de instrumento – Contrato administrativo – Concessão de serviço público de operação do sistema de abastecimento de água e esgoto sanitário – Conversão de demanda de título extrajudicial em rito ordinário – Inadmissibilidade – Inaplicabilidade do princípio da fungibilidade recursal – Incompatibilidade entre as demandas – Demonstração do prejuízo dos trâmites processuais – Julgamento sem apreciação do mérito – Interlocutória reformada – Recurso provido